Tribunal: TJDFT
Processo: 0713971-24.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE USUCAPIÃO FAMILIAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. USUCAPIÃO FAMILIAR. PROCEDÊNCIA. ART. 1.240-A DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PRESENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do requerido/apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao reconhecimento do Usucapião Familiar de imóvel em favor da autora.
2. Na origem, autora ajuizou ação de divórcio litigioso c/c pedido de usucapião familiar em face do requerido.
3. Pela sentença recorrida, julgados procedentes os pedidos para decretar o divórcio, extinguindo o vínculo matrimonial entre as partes, bem como reconhecer a usucapião familiar do imóvel em favor da requerente.
4. Nesta sede, o requerido/apelante pugna pela reforma da sentença para declarar a improcedência do pedido de reconhecimento da usucapião familiar, com a consequente partilha dos direitos sobre o imóvel na proporção de 50% para cada uma das partes.
5. Os requisitos legais para ser reconhecida a situação de usucapião especial familiar estão previstos no art. 1240-A, do Código Civil, nos seguintes termos: “Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural”.
6. O Enunciado 595, da VII Jornada de Direito Civil dispõe que “O requisito "abandono do lar" deve ser interpretado na ótica do instituto da usucapião familiar como abandono voluntário da posse do imóvel somado à ausência da tutela da família, não importando em averiguação da culpa pelo fim do casamento ou união estável”. 6.1. Na hipótese, consta que o requerido abandonou o lar, desde o primeiro semestre de 2020, de forma deliberada, voluntária e injustificada sem intenção de retorno, sem prestar auxílio à família.
7. Hipótese em que a sentença deve ser mantida, preenchidos os requisitos do art. 1240-A, do Código Civil, cabível o reconhecimento da usucapião familiar pela autora/apelada.
8. Recurso conhecido e desprovido.